Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735894-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA COELHO DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA COELHO DE SOUZA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0704860-45.2021.8.07.0018) proposto pela agravante em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão dos autos até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 – STJ. Em suas razões (ID 63372061), o agravante sustenta que: 1) o título executivo que originou o presente cumprimento condenou os réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014; 2) o juiz suspendeu o cumprimento de sentença com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ que versa sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença para continuidade da execução de sentença coletiva de forma individual; 3) o juiz se equivocou na medida em que o referido tema somente se aplica aos casos de sentenças genéricas, o que não é o caso; 4) os cálculos do crédito exequendo podem ser realizados de forma aritmética simplificada. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e retomar o trâmite processual. Preparo comprovado (ID 63372062). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator